Tribunal: TJDFT
Processo: 0718491-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0718491-08.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AR EMPREENDIMENTOS, PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA AGRAVADO: MKD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, J SCHARNOVSKI - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por AR EMPREENDIMENTOS, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 20a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença no 0737274-21.2019.8.07.0001, indeferiu o pedido de compensação, nos seguintes termos (ID 192248022 e ID 1955583281 do processo originário): “Cadastre-se o interveniente (e o respectivo patrono) subscritor da petição de ID 191037218 como terceiro interessado, unicamente para acompanhamento processual, uma vez que possui penhora no rosto destes autos. Todavia, a referida petição não será analisada, diante da ausência de interesse jurídico a permitir o ingresso nos autos. A impugnação de ID 186391515 não comporta acolhimento. O impugnante sustenta a ocorrência de compensação, ante a existência de créditos contrapostos nos processos de nos 0725838-65.2019.8.07.0001 e 0725142-29.2019.8.07.0001. Todavia, a partir de uma análise detalhada, não é possível a incidência do instituto, já que os créditos pertencem a pessoas diversas. Ademais, o simples fato de se estar tramitando incidente de desconsideração da personalidade jurídica para a inclusão das exequentes não permite a compensação, uma vez que sequer há decisão preclusa acerca da procedência do incidente. Quando a alegação de invalidade da assinatura eletrônica, o documento de ID 190919134 afasta a pretensão. Ante o exposto, Rejeito a impugnação. Lavre-se termo de penhora no rosto dos autos, em razão da persistência de interesse da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (ID 185435324). Igual determinação deve ser aplicada às penhoras de ID’s 185745631 (Processo: 0736444-89.2018.8.07.0001), 188331940 (Ação Trabalhista no 0001218-69.2018.5.10.0021), 188429330 (Processo: 0733724-52.2018.8.07.0001), 189285353 (Ação Trabalhista no 0001151-04.2018.5.10.0022), 190604448 (Processo: 0736444-89.2018.8.07.0001) e 191143444 (Processo: 0733724-52.2018.8.07.0001) Prossiga-se com os atos executórios, nos termos da decisão de ID 183557490. Intimem-se. Decisão datada, assinada e registrada eletronicamente. ID 195583281 Recebo o pedido de reconsideração como embargos de declaração (ID 192656297). De fato, no processo de no 0725142-29.2019.8.07.0001 houve o acolhimento definitivo do pedido de desconsideração da personalidade jurídica, com a criação do ambiente adequado para a aplicação das regras de compensação. Todavia, ainda, assim, deixo de aplicar a determinação legal. Isso porque, reconhecê-la ocasionaria nítida violação às penhoras no rosto dos autos realizadas anteriormente ao reconhecimento do abuso da personalidade jurídica, em descompasso com o princípio da boa-fé objetiva. Nesse sentido, decidiu o Superior Tribunal de Justiça: DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. PENHORA DE CRÉDITO PLEITEADO EM JUÍZO. ANOTAÇÃO NO ROSTO DOS AUTOS. COMPENSAÇÃO ENVOLVENDO O CRÉDITO PENHORADO. IMPOSSIBILIDADE. PREJUÍZO A TERCEIRO E OFENSA A BOA-FÉ OBJETIVA. ART. 380, CC/02. 1. O art. 380 do CC/02 tem por escopo coibir a utilização da compensação como forma de esvaziar penhora pré-existente. 2. A penhora de crédito pleiteado em juízo, anotada no rosto dos autos e da qual foram as partes intimadas, impede a realização de compensação entre credor e devedor, a fim de evitar lesão a direito do terceiro diretamente interessado na constrição. 3. A impossibilidade de compensação, nessas circunstâncias, decorre também do princípio da boa-fé objetiva, valor comportamental que impõe às partes o dever de cooperação e leal participação no seio da relação jurídica processual. 4. Recurso especial conhecido em parte e, nesta parte, provido. (REsp n. 1.208.858/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/9/2013) Ante o exposto, rejeito o pedido de compensação. Prossigam-se com os atos executórios, nos termos da decisão de ID 183557490, com o valor indicado na petição de ID 195644458. Intimem-se. Decisão datada, assinada e registrada eletronicamente”. Em suas razões recursais (ID 58817112), afirma que foi condenada a pagar valores em favor das agravadas, conforme sentença prolatada nos autos de origem. Menciona que as credoras/agravadas figuram como devedoras em outras duas demandas judiciais das quais a agravante é credora. Postula, assim, a compensação. Verbera que a responsabilidade de pagamento das agravadas/credoras, nas duas ações executivas ajuizadas pelo devedor/agravante, surgiu com a decisão proferida nos incidentes de desconsideração da pessoa jurídica, tornando-as devedores do ora agravante. Defende que o crédito perseguido pela agravante/devedora é muito superior ao valor da dívida executada nos autos de origem. Menciona que a juíza a quo indeferiu o pedido de compensação, pois há penhora no rosto dos autos. Defende que o crédito da agravante/executada é anterior ao ajuizamento do processo originário e das penhoras no rosto dos autos. Afirma que não é aceitável que a agravante seja obrigada a pagar R$ 257.341,21, uma vez que é credora de um passivo de R$ 2.000.000.00. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada, até o julgamento do presente recurso. No mérito, postula que seja provido o recurso. É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazer. A questão controvertida cinge-se a se verificar a possibilidade de compensação, em virtude dos créditos do executado existentes em face das credoras nos autos de n.o 0725838-65.2019.8.07.0001 e n.o 0725142-29.2019.8.07.0001 Nos autos de origem está sendo cobrada a dívida no valor inicial de R$ 250.041,77 ajuizada por MKD COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA e J SHARNOVSKI – ME em desfavor de AR EMPREENDIMENTOS, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA, VIENA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS E LBCS COMÉRCIO DE ALIMENTOS. No processo executivo de n.o 0725142-29.2019.8.07.0001, a credora AR EMPRENDIMENTOS, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA, ora executada, está executando a dívida no importe de R$ 195.098,16 em face de JODUEI SCHARNOVSKI e GUSTAVO BUENO CAMPOS. No referido processo executivo foi acolhido o pedido de desconsideração da pessoa jurídica inversa para “determinar a inclusão das empresas JS &amp; DL Comércio de Alimentos Ltda. - ME, CNPJ 24.991.166/0001-85; e MKD Comércio de Alimentos Ltda., CNPJ 29.872.563/0001-51, no polo passivo desta demanda executiva” (ID 169188816, autos de n.o 0725142-29). No processo executivo de n.o 0725838-65.2019.8.07.0001, a credora, ora executada, AR EMPRENDIMENTOS, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA está executando a dívida no importe de R$ 1.263.981,73 em face de LBCS COMÉRCIO DE ALIMENTOS E JODUEI SCHARNOVSKI. No referido processo está em tramitação incidente de desconsideração da pessoa jurídica visando comprovar a existência de grupo econômico entre os executados e as empresas MKD Comércio de Alimentos LTDA e MRD Comércio de Alimentos. Todavia, o incidente ainda não foi julgado. O agravante afirma que o débito ora executado, nos autos de origem, deve ser compensado com as dívidas executadas nos autos de n.o 0725142-29.2019.8.07.0001 e 0725838-65.2019.8.07.0001, uma vez que há identidade de credores e devedores. Como sabido, a compensação é um meio de extinção indireta das obrigações entre pessoas que são credoras e devedoras uma da outra ao mesmo tempo. O art. 368 e 369 ambos do Código Civil estabelecem os requisitos para a configuração da compensação, quais sejam, reciprocidade entre credor e devedor, prestações fungíveis, líquidas e vencidas. Transcrevo, in verbis: Art. 368. Se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem." "Art. 369. A compensação efetua-se entre dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis." Desse modo, verifica-se que é requisito essencial para a compensação que haja reciprocidade entre credor e devedor, ou seja, as duas pessoas sejam ao mesmo tempo credora e devedora uma da outra. No caso em comento, em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, entendo que não estão presentes os requisitos legais, pois não há identidade entre credor e devedor. Com efeito, a desconsideração inversa deferida nos autos de n.o 725142-29.2019.8.07.0001, que foi acolhida para impor a responsabilidade pela dívida à empresa MKD COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, não a tornou devedora, mas apenas responsável, com os seus bens, pelo pagamento do débito. Nesse sentido é a interpretação do art. 50 do Código Civil: “Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. (Redação dada pela Lei no 13.874, de 2019) Do mesmo modo, os artigos 789 e 790 do Código de Processo Civil estabelecem a diferenciação entre o devedor e o responsável secundário pelo pagamento do débito. Vejamos: Art. 789. O devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei. Art. 790. São sujeitos à execução os bens: I - do sucessor a título singular, tratando-se de execução fundada em direito real ou obrigação reipersecutória; II - do sócio, nos termos da lei; III - do devedor, ainda que em poder de terceiros; IV - do cônjuge ou companheiro, nos casos em que seus bens próprios ou de sua meação respondem pela dívida; V - alienados ou gravados com ônus real em fraude à execução; VI - cuja alienação ou gravação com ônus real tenha sido anulada em razão do reconhecimento, em ação autônoma, de fraude contra credores; VII - do responsável, nos casos de desconsideração da personalidade jurídica. Logo, não se pode confundir o devedor com a figura do responsável secundário, o qual responde com os seus bens pela dívida, mas não é o titular da obrigação material. Nesse sentido, vejamos o ensinamento do professor Daniel Amorim Assumpção Neves: "O sócio (ou a sociedade na desconsideração inversa) passa, a partir da desconsideração da personalidade jurídica, a ser responsável patrimonial secundário pela dívida da sociedade empresarial". (pág. 312 ) "Sendo o sujeito responsável por dívida que não é sua – responsabilidade patrimonial secundária – é natural que seja considerado parte na demanda executiva, visto que será o maior interessado em apresentar defesa para evitar a expropriação de seu bem. (...) Trata-se de legitimação extraordinária, porque o responsável secundário estará em juízo em nome próprio e na defesa de interesse de outrem, o devedor" (Manual de Direito Processual Civil, Ed. JusPodivm, pág 312 e 1002). Assim sendo, a empresa MKD COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA não é devedora, mas responsável secundária, pois responde com os seus bens pela dívida. Desse modo, em juízo de cognição sumária, não se vislumbra o preenchimento dos requisitos para a compensação, uma vez que não há identidade entre credor e devedor. Além disso, observa-se que nos autos executivos de n.o 0725838-65.2019.8.07.0001, o incidente de desconsideração da pessoa jurídica sequer foi julgado e, portanto, sequer existe obrigação de responder pela dívida. A questão precisa ser mais bem analisada e aprofundada no julgamento do mérito, contudo, em juízo perfunctório, entendo que está presente a probabilidade do direito. O perigo da demora, também, não restou demonstrado, pois o pedido de compensação poderá, se for o entendimento do colegiado, ser deferido no julgamento do recurso, sem prejuízo iminente, uma vez que sequer há penhora nos autos de origem. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 9 de maio de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora